Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700159-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE GUARÁ/DF DECISÃO Mandado de segurança impetrado por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA contra ato do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do GUARÁ/DF, nos autos eletrônicos n. 0702325-29.2019. Eis o teor da decisão proferida na origem: Tendo em vista a inércia da parte requerida, bem como a petição da parte autora de ID.: 45234636, em que informa que a parte ré não cumpriu a obrigação de fazer imposta na sentença de ID.: 38835938, intime-se a parte requerida, para que promova, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, a "baixa do gravame aposto no veículo de marca FIAT MAREA, placa MXH5568, RENAVAM no 00702979384, CHASSI no ZFA185000W0233961 e contrato de financiamento no 000136.9.731276-2", sob pena de aplicação de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por semana até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Caso trancorra "in albis" aludido prazo, intime-se a parte requerente para que informe se a obrigação foi cumprida, no prazo de 5 (cinco) dias. WANNESSA DUTRA CARLOS Juíza de Direito [...] Alega o impetrante, em síntese, que: (i) aplicação da multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da decisão agravada pela impetrante, evidentemente, não pode prevalecer, pelo fato de que a imposição da multa impede que a impetrante insurja-se contra o provimento deferido, ferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, dispostas nos incisos LIV e LV do artigo 5o da Constituição Federal, que têm entre seus efeitos assegurar que ninguém seja à revelia obrigado ao cumprimento de determinada obrigação; (ii) a forma e valores em que arbitrada, a multa além de dilapidar o patrimônio da impetrante, ainda causará o enriquecimento sem causa da demandante, em favor de quem a penalidade há de ser revertida. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao mandamus e, no mérito, pela exclusão ou redução das astreintes. É o breve relato. Com a exclusão do recurso de Reclamação e inserção do Mandado de Segurança no Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 11, de 15 de março de 2016), bem de ver que este último instituto merece nova interpretação para que a parte interessada não possa vir a ser prejudicada por decisões teratológicas e/ou que feriam normas legais na fase de execução ou na fase de cumprimento de sentença (RITR, Artigo 15). Nesse passo, para se admitir o mandado de segurança, urge a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal, que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, Artigo 15). E, no caso concreto, não desponta, na fase de cumprimento de sentença do citado processo, qualquer decisão teratológica ou manifestamente ilegal passível de suspensão na restrita via do mandamus. Com efeito, não evidenciada a alegada desproporcionalidade das “astreintes” (R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00), notadamente ao ponto de “dilapidar o patrimônio” da instituição financeira. Ademais, a multa cominatória tem como objetivo reforçar a justa efetividade da decisão judicial (transitada em julgado em 25.07.2019), de sorte que somente será aplicada na hipótese de descumprimento da obrigação pelo impetrante, que ora se insurge contra a mera intimação para cumprimento do decisum. Não visualizada, portanto, decisão que comporte teratologia ou que seja manifestamente ilegal, nego seguimento ao mandado de segurança (RITR, Artigo 15, a contrario sensu c/c Artigo 10, IV e VI). Intime-se Comunique-se. Passado em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito